Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705387-53.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA ROSA DIAS EMBARGADO: NASCAR AUTOMOVEIS MULTIMARCAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar a respeito do pedido de aplicação de multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado pela parte contrária em contrarrazões (ID 58800274). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador